Tribunal: TJSP
Processo: 1500877-37.2020.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Agente flagrado trazendo consigo e transportando 1.469,44 gramas de maconha – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Agente flagrado trazendo consigo e transportando 1.469,44 gramas de maconha – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Cálculo da Pena – Condenações anteriores consideradas uma a título de maus antecedentes e outra para reconhecimento da reincidência – Admissibilidade
Desde que ambas as condenações se refiram a ações penais diversas, é perfeitamente possível seja uma das condenações considerada a título de "maus antecedentes" na primeira fase do cálculo de pena, elaborada com base nos elementos previstos no art. 59 do CP, e a outra delas levada em conta já na segunda fase, referente às agravantes e atenuantes. Ocorrerá o alegado bis in idem apenas na hipótese de uma mesma condenação computada duas vezes para finalidades distintas.

Cálculo da Pena – Concorrência da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea – Reincidência múltipla ou específica – Compensação – Inadmissibilidade
Reza o art. 67 do CP dever a pena, no concurso de agravantes e atenuantes, aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. É certo que a Jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se inclinado no sentido de ser, em determinadas situações, plenamente admissível o reconhecimento da existência de equilíbrio entre o peso desta reincidência e aquele da confissão espontânea na dosimetria da reprimenda, principalmente se esta última vier pautada pelo arrependimento e espontaneidade do agente, e ainda tiver contribuído para a elucidação dos fatos. Aludida compensação é, contudo, evidentemente inadmissível em se cuidando de reincidência múltipla ou específica, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade, e desatendimento aos objetivos de prevenção do delito, bem como de repreensão e reeducação do condenado.

Cálculo da Pena – Tráfico de entorpecentes – Agente portador de mau antecedente e reincidente – Inaplicabilidade da redução da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06
O fato de o agente ser portador de mau antecedente e reincidente afasta a possibilidade de incidência da redução de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, em razão de expressa vedação legal neste sentido, uma vez que, dentre os requisitos previstos para referido benefício, consta a primariedade do agente.

Pena – Regime inicial – Tráfico de entorpecentes de maior nocividade – Apreensão de substância estupefaciente em grande quantidade – Regime fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento dos artigos 33, § 3o e 59, do CP
Conquanto não mais subsista a vedação legal (art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/90) à fixação de regime inicial para cumprimento de pena privativa de liberdade diverso do fechado, fato é que este continua sendo o sistema prisional mais adequado para início de cumprimento de pena nas hipóteses de tráfico de maior nocividade.
Observe-se que a fixação do regime inicial continua sendo estabelecida consoante os parâmetros enumerados no art. 59 do CP, ao qual faz remição o art. 33, § 3o, do CP, de modo que, para ser adotado de regime de pena mais brando, não basta que a privação de liberdade seja inferior a 8 anos, impondo-se que tal sistema seja igualmente adequado à personalidade do sentenciado, bem como à dinâmica e às consequências dos fatos por ele praticados.

Cálculo da Pena – Multa – Fixação que também deve nortear-se pelo mesmo critério trifásico estabelecido para o cálculo da pena privativa de liberdade – Entendimento
Os critérios empregados na fixação da pena privativa de liberdade pelo sistema trifásico devem, até mesmo por uma questão de congruência, nortear também a dosimetria da multa cumulativamente prevista no preceito sancionador do tipo penal pelo qual o réu esteja sendo condenado.

Cálculo da pena – Multa – Hipossuficiência econômica do réu – Número de dias-multa a ser fixado consoante as circunstâncias do crime e o grau de reprovabilidade da conduta do agente – Situação econômica do réu a ser considerada na determinação do valor de cada dia-multa – Possibilidade de parcelamento nos termos do art. 169 da LEP
Não se pode deferir o pedido de redução da prestação pecuniária com fundamento em suposta hipossuficiência do apelante, se a análise elaborada pelo Juízo de primeiro grau, a quem cabe a escolha da pena mais adequada à prevenção, repreensão ou reeducação do condenado, foi elaborada em obediência aos parâmetros legalmente estabelecidos.
O sistema escandinavo adotado pelo legislador penal no art. 49 do CP, após a reforma de 1984, prevê que o número de dias-multa deva ser escolhido entre o mínimo de 10 e o máximo de 360 dias-multa, consoante as circunstâncias do crime e o grau de reprovabilidade da conduta do agente. A situação econômica do réu (art. 60, §1o, do CP) é necessariamente considerada apenas na fixação do valor de cada dia-multa, não podendo ser, porém, inferior a 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, nem tampouco superior a 5 salários mínimos (art. 49, § 1o, do CP).
Se restar demonstrado, todavia, que a pena pecuniária, conquanto dosada consoante os critérios acima relacionados, compromete, ainda assim, o orçamento do sentenciado de modo insustentável, deverá o Juízo da Execução determinar seu parcelamento, conforme preceituado no art. 169 da Lei n. 7.210/84.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000026823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 1500877-37.2020.8.26.0559, da Comarca de Mirassol, em
que é apelante CAIO DO ROSÁRIO LARA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual 9a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte
decisão:
"Negaram
provimento
ao
recurso,
com
determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto),
ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500877-37.2020.8.26.0559 - MIRASSOL - 2
Voto No 25611
Apelação Criminal No 1500877-37.2020.8.26.0559
Comarca: Mirassol
Apelante: Caio do Rosário Lara
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Tráfico de entorpecentes – Agente flagrado trazendo
consigo e transportando 1.469,44 gramas de maconha
–
Materialidade
e
autoria
comprovadas
por
depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico
com o conjunto probatório – Validade
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis
quaisquer
análises
preconceituosas.
A
simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos
agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e
têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que
se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas
versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove
o contrário.
Cálculo
da
Pena

Condenações
anteriores
consideradas uma a título de maus antecedentes e
outra
para
reconhecimento
da
reincidência

Admissibilidade
Desde que ambas as condenações se refiram a ações
penais diversas, é perfeitamente possível seja uma das
condenações considerada a título de “maus antecedentes”
na primeira fase do cálculo de pena, elaborada com base
nos elementos previstos no art. 59 do CP, e a outra delas
levada em conta já na segunda fase, referente às
agravantes e atenuantes. Ocorrerá o alegado bis in idem
apenas
na
hipótese
de
uma
mesma
condenação
computada duas vezes para finalidades distintas.
Cálculo da Pena
Concorrência da agravante da
reincidência com a atenuante da confissão espontânea
Reincidência múltipla ou específica
Compensação
Inadmissibilidade
Reza o art. 67 do CP dever a pena, no concurso de
agravantes e atenuantes, aproximar-se do limite indicado
pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como
tais as que resultam dos motivos determinantes do crime,
da personalidade do agente e da reincidência. É certo que
a Jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se inclinado
no sentido de ser, em determinadas situações, plenamente
admissível o reconhecimento da existência de equilíbrio
entre o peso desta reincidência e aquele da confissão
espontânea na dosimetria da reprimenda, principalmente se
esta
última
vier
pautada
pelo
arrependimento
e
espontaneidade do agente, e ainda tiver contribuído para a
elucidação dos fatos. Aludida compensação é, contudo,
evidentemente inadmissível em se cuidando de reincidência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500877-37.2020.8.26.0559 - MIRASSOL - 3
múltipla ou específica, sob pena de violação ao princípio da
proporcionalidade, e desatendimento aos objetivos de
prevenção do delito, bem como de repreensão e
reeducação do condenado.
Cálculo da Pena
Tráfico de entorpecentes
Agente
portador
de
mau
antecedente
e
reincidente

Inaplicabilidade da redução da pena prevista no art. 33,
§ 4o, da Lei n. 11.343/06
O fato de o agente ser portador de mau antecedente e
reincidente afasta a possibilidade de incidência da redução
de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, em
razão de expressa vedação legal neste sentido, uma vez
que, dentre os requisitos previstos para referido benefício,
consta a primariedade do agente.
Pena
Regime inicial
Tráfico de entorpecentes de
maior
nocividade

Apreensão
de
substância
estupefaciente em grande quantidade
Regime
fechado para início do cumprimento de pena

Entendimento dos artigos 33, § 3o e 59, do CP
Conquanto não mais subsista a vedação legal (art. 2o, § 1o,
da Lei n. 8.072/90) à fixação de regime inicial para
cumprimento de pena privativa de liberdade diverso do
fechado, fato é que este continua sendo o sistema prisional
mais adequado para início de cumprimento de pena nas
hipóteses de tráfico de maior nocividade.
Observe-se que a fixação do regime inicial continua sendo
estabelecida consoante os parâmetros enumerados no art.
59 do CP, ao qual faz remição o art. 33, § 3o, do CP, de
modo que, para ser adotado de regime de pena mais
brando, não basta que a privação de liberdade seja inferior
a 8 anos, impondo-se que tal sistema seja igualmente
adequado à personalidade do sentenciado, bem como à
dinâmica e às consequências dos fatos por ele praticados.
Cálculo da Pena
Multa
Fixação que também deve
nortear-se pelo mesmo critério trifásico estabelecido
para o cálculo da pena privativa de liberdade

Entendimento
Os critérios empregados na fixação da pena privativa de
liberdade pelo sistema trifásico devem, até mesmo por uma
questão de congruência, nortear também a dosimetria da
multa cumulativamente prevista no preceito sancionador do
tipo penal pelo qual o réu esteja sendo condenado.
Cálculo da pena Multa Hipossuficiência econômica
do réu Número de dias-multa a ser fixado consoante
as circunstâncias do crime e o grau de reprovabilidade
da conduta do agente
Situação econômica do réu a
ser considerada na determinação do valor de cada dia-
multa
Possibilidade de parcelamento nos termos do
art. 169 da LEP
Não se pode deferir o pedido de redução da prestação
pecuniária com fundamento em suposta hipossuficiência do
apelante, se a análise elaborada pelo Juízo de primeiro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500877-37.2020.8.26.0559 - MIRASSOL - 4
grau, a quem cabe a escolha da pena mais adequada à
prevenção, repreensão ou reeducação do condenado, foi
elaborada em obediência aos parâmetros legalmente
estabelecidos.
O sistema escandinavo adotado pelo legislador penal no
art. 49 do CP, após a reforma de 1984, prevê que o número
de dias-multa deva ser escolhido entre o mínimo de 10 e o
máximo de 360 dias-multa, consoante as circunstâncias do
crime e o grau de reprovabilidade da conduta do agente. A
situação econômica do réu (art. 60, §1o, do CP) é
necessariamente considerada apenas na fixação do valor
de cada dia-multa, não podendo ser, porém, inferior a 1/30
do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, nem
tampouco superior a 5 salários mínimos (art. 49, § 1o, do
CP).
Se restar demonstrado, todavia, que a pena pecuniária,
conquanto
dosada
consoante
os
critérios
acima
relacionados, compromete, ainda assim, o orçamento do
sentenciado de modo insustentável, deverá o Juízo da
Execução
determinar
seu
parcelamento,
conforme
preceituado no art. 169 da Lei n. 7.210/84.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 166/173, prolatada pelo
MM. Juiz André da Fonseca Tavares, cujo relatório ora se adota,
CAIO DO ROSARIO LARA foi condenado como incurso no art. 33,
caput, da Lei n. 11.343/06, às penas de 06 anos, 09 meses e 20 dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e de 680 dias-multa, à razão
de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos. Foi
negado ao acusado o recurso em liberdade.
Consoante consta da exordial acusatória, o ora
apelante teria sido surpreendido trazendo consigo e transportado,
para fins de tráfico, 1.469,44 gramas de maconha, divididos em 03
“tijolos”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500877-37.2020.8.26.0559 - MIRASSOL - 5
Inconformado, apelou o réu em busca da redução
das penas aplicadas, pelos diversos motivos expostos nas razões
recursais, e pela fixação de regime inicial mais brando. Pretende,
ainda, o afastamento da determinação de destruição do telefone
celular apreendido.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
A fls. 198, a Defesa manifestou concordância com
a realização de julgamento virtual.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado pelo crime de tráfico de
entorpecentes foi bem decretada e veio embasada em suficiente
acervo probante.
Segundo restou comprovado, em 25 de junho de
2020, Caio conduzia a motocicleta “Honda/CBX 250 Twister”, placa
DNH-8007, em alta velocidade, por uma rodovia, quando foi abordado
por Policiais.
Dentro da mochila do acusado, os Militares
encontraram os 03 “tijolos” de maconha acima mencionados, sendo
ainda apreendidos em poder do recorrente um telefone celular da
marca “Samsung” e a quantia de R$ 30,00 em dinheiro.
A materialidade delitiva restou perfeitamente
demonstrada pelos autos de fls. 06/07, pelas fotografias de fls. 25/27 e
30/33, pelo laudo de constatação de fls. 35/37, pelo exame químico-
toxicológico de fls. 85/87, bem como pelo laudo pericial de fls. 112/117
(referente à mochila e ao telefone celular apreendidos).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500877-37.2020.8.26.0559 - MIRASSOL - 6
A prova oral (fls. 165) colhida na instrução
criminal, que conta com o depoimento de um dos Policiais e com a
confissão do réu (disse que aceitou transportar o entorpecente, “por
necessidade decorrente do desemprego e da Covid-19, além de
atraso no recebimento do auxilio emergencial” fls. 167/168, sendo
que receberia R$ 250,00 pelo transporte da substância), mostrou-se,
outrossim, apta não apenas para demonstrar a dinâmica dos fatos,
como o dolo do agente e sua vinculação à autoria delitiva.
No que concerne ao valor dos depoimentos
prestados pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas
corpus

Condenação
baseada
em
depoimentos de investigadores, que descreveram o
ocorrido de forma coerente e segura, com apoio em
mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de
Policiais é sempre parcial, vez que, não estando eles
impedidos de depor, o valor probante de suas palavras não
pode ser sumariamente desprezado, máxime quando estas
se harmonizam com os demais elementos colhidos no
processo e nada indique que tivessem eles a intenção de
prejudicar inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação
unânime. Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência.
v. 68, tomo 1, Abr. 1974, p. 64.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 -
São Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou
Manoel Luís da Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos
Santos. Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga
Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime. São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados
do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500877-37.2020.8.26.0559 - MIRASSOL - 7
sentido de que, não havendo fundado motivo que recomende seja a
palavra do policial considerada com reservas, suas declarações
deverão revestir-se de presunção de veracidade e de legitimidade,
que é inerente aos atos administrativos em geral.
As reprimendas, dosadas e fundamentadas em
consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena, com a
imposição do regime inicial fechado, não comportam qualquer reparo.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 42
da Lei n. 11.343/06 e no art. 59 do CP, cujas circunstâncias judiciais o
Magistrado a quo reputou desfavoráveis ao acusado, diante do mau
antecedente por ele ostentado (fls. 40/42), as suas penas-base foram
fixadas em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa (o que
equivale ao mínimo legal, acrescido de 1/6).
Destaque-se, desde logo, que o incremento das
penas-base deveria ter sido ainda mais rigoroso, tendo em vista a
grande quantidade de maconha apreendida com o acusado. Diante da
ausência de apelo da Acusação, contudo, lamentavelmente nada
pode ser feito a respeito em sede de julgamento de recurso exclusivo
da Defesa.
Pondere-se, desde logo, não haver que se cogitar
de bis in idem, devido à exacerbação das penas-base por mau
antecedente, seguido de elevação das reprimendas pela reincidência
do agente, que possui duas condenações criminais definitivas, ambas
ensejadoras de reincidência: uma por receptação (autos n.
1500837-47.2018 e 0000356-90.2020 fls. 40) e outra por tráfico de
entorpecentes
(procedimentos
n.
0001567-48.2017
e
0002907-10.2019 fls. 40/42).
Ora, desde que ambas as condenações se refiram
a ações penais diversas, como no presente caso, é perfeitamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500877-37.2020.8.26.0559 - MIRASSOL - 8
possível seja uma das condenações considerada a título de “maus
antecedentes” na primeira fase do cálculo de pena, elaborada com
base nos elementos previstos no art. 59 do CP (na hipótese dos
autos, a condenação por receptação), e a outra delas levada em conta
já na segunda fase, referente às agravantes e atenuantes (no caso em
comento, a condenação por tráfico de entorpecentes). Ocorrerá o
alegado bis in idem apenas na hipótese de uma mesma condenação
ser computada duas vezes para finalidades distintas, o que não
ocorreu no processo em pauta.
b) na segunda fase, a reincidência específica do
agente (fls. 40/42) corretamente preponderou sobre a sua confissão
espontânea, ensejando a elevação das reprimendas de 1/6,
resultando em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-
multa.
Não se ignora a existência de divergência
Jurisprudencial quanto a, no concurso entre circunstâncias atenuantes
e agravantes, dever ou não preponderar a reincidência sobre a
confissão. O entendimento mais rigoroso, no sentido afirmativo, vem
lastrado no art. 67 do CP, e há muito havia se cristalizado nos
Julgados, inclusive do próprio Supremo Tribunal Federal:
[...] o art. 67 do CP é claro ao dispor sobre a
preponderância
da
reincidência
sobre
outras
circunstâncias, dentre as quais enquadram-se a confissão
espontânea. Afinal, a confissão não está associada aos
motivos determinantes do crime, e por diferir em muito do
arrependimento
também
não
está
relacionada
à
personalidade do agente, tratando-se apenas de postura
adotada pelo réu de acordo com a conveniência e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500877-37.2020.8.26.0559 - MIRASSOL - 9
estratégia para sua defesa. 3
Mais recentemente, contudo, passou a prevalecer
nos Tribunais superiores o entendimento no sentido de ser, em
determinadas situações, plenamente admissível o reconhecimento da
existência de equilíbrio dessas duas circunstâncias, principalmente se
a confissão, marcada pelo arrependimento e pela espontaneidade do
agente, tiver colaborado para a elucidação dos fatos. Nesse sentido,
inclusive, decidiu o Col. STJ, em Recurso Especial Representativo da
Controvérsia, no regime de repetitivo (Art. 543-C do CPC):
Penal
Dosimetria
Confissão espontânea e
reincidência Compensação Possibilidade
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a
compensação da atenuante da confissão espontânea com
a agravante da reincidência.4
Cumpre observar que, mesmo uma reflexão não
tão aprofundada do tema já permite constatar que aludido
3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 99.446/MS. Impetrante: Defensoria
Pública Da União. Paciente: Luiz Carlos Siqueira. Coator: Superior Tribunal de Justiça.
Relatora: Ministra Ellen Gracie. 2a Turma Brasília, 18 de agosto de 2009. Votação
unânime.
Diário
da
Justiça
Eletrônico.
11
Set.
2009.
Disponível
em:
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=602371>.
Acesso
em: 14 Out. 2014. No mesmo sentido: Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no
102.486. Relatora: Ministra Carmen Lúcia. Brasília 06 de abril de 2010. 1a Turma. Diário
da Justiça Eletrônico. 21 Maio 2010.
4 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial no 1.341.370/MT (2012/0180909-
9). Recorrente: Rosivaldo Mourão de Almeida. Recorrido: Ministério Público do Estado do
Mato Grosso. Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior. 3a Seção. 6a Turma. Votação
unânime. Brasília, 10 de abril de 2013. Diário da Justiça Eletrônico. 17 Abr. 2013. Revista
Eletrônica
do
Superior
Tribunal
de
Justiça.
Disponível
em:
<
https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1223242&tipo=0&nreg=20120
1809099&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20130417&formato=PDF&salvar=fals
e>. Acesso em: 14 Out. 2014.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500877-37.2020.8.26.0559 - MIRASSOL - 10
entendimento do Superior Tribunal de Justiça não afronta, de modo
algum, referida previsão contida no art. 67 do CP.
Não se pode perder de vista que a previsão do
legislador penal é no sentido de que, no concurso de agravantes e
atenuantes, a pena deva “aproximar-se do limite indicado pelas
circunstâncias preponderantes”. O próprio dispositivo esclarece que
mencionadas circunstâncias são aquelas “que resultam dos motivos
determinantes do crime, da personalidade do agente e da
reincidência”.
A melhor exegese da previsão legal é, pois, no
sentido de não ser toda e qualquer confissão do acusado que vá
acarretar a compensação dessa atenuante com a agravante da
reincidência, mas apenas aquela admissão que permita constatar
tratar-se o agente de pessoa correta, de boa índole; ou ao menos
dotada de personalidade não desvirtuada, o que não se dá, por
exemplo, com aquele indivíduo cuja vida seja voltada para a prática de
delitos.
No caso concreto, aludida compensação é
evidentemente inadmissível, uma vez que se cuida de reincidência
específica em tráfico de entorpecentes.
Ressalte-se ainda que as reprimendas não podem
ser atenuadas com fundamento no art. 66 do CP, como pretende a
Defesa, sendo certo o fato de o crime ter sido praticado durante da
pandemia de Covid-19 caracteriza, na verdade, agravante prevista no
art. 61, II, “j”, do CP (que lamentavelmente não foi considerada quer
na denúncia, quer na r. sentença).
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo,
inaplicáveis causas de aumento ou de diminuição, as sanções
restaram assim finalizadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500877-37.2020.8.26.0559 - MIRASSOL - 11
O fato de o agente ser portador de mau
antecedente e reincidente afasta a possibilidade de incidência da
redução de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, em
razão de expressa vedação legal neste sentido, uma vez que, dentre
os requisitos previstos para referido benefício, consta a primariedade
do agente.
Não se pode acolher, ainda, o pedido de redução
das penas, com base na causa de diminuição prevista no art. 41 da
Lei n. 11.343/06, de acordo com o qual:
O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com
a investigação policial e o processo criminal na
identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime
e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no
caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a
dois terços.
Tal
minorante,
com
efeito,
diz
respeito
à
colaboração do agente em hipóteses de pluralidade de réus. Ora, no
presente caso, o acusado não disse, nem quem lhe forneceu o
entorpecente, nem para quem o entregaria! Como pode pretender a
redução de suas sanções com fundamento em tal dispositivo?
Simplesmente não houve qualquer colaboração efetiva de sua parte.
Correta, ainda, a fixação do regime inicial fechado,
diante da reincidência específica e do mau antecedente ostentados
pelo agente, bem como tendo em vista a grande quantidade de
entorpecente apreendido em seu poder (quase um quilo e meio de
maconha), com fundamento no art. 33, §2o e §3o, do CP.
Conquanto não mais subsista a vedação legal (art.
2o, § 1o, da Lei n. 8.072/90) à fixação de regime inicial para
cumprimento de pena privativa de liberdade diverso do fechado, fato é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500877-37.2020.8.26.0559 - MIRASSOL - 12
que este continua sendo o sistema prisional mais adequado para
início de cumprimento de pena nas hipóteses de tráfico de maior
nocividade, como o aqui tratado.
Observe-se que a fixação do regime inicial
continua sendo estabelecida consoante os parâmetros enumerados
no art. 59 do CP, ao qual faz remição o art. 33, § 3o, do CP, de modo
que, para ser adotado de regime de pena mais brando, não basta que
a privação de liberdade seja inferior a 8 anos, impondo-se que tal
sistema seja igualmente adequado à personalidade do sentenciado,
bem como à dinâmica e às consequências dos fatos por ele
praticados.
A pena de multa aplicada, por sua vez, obedeceu
aos mesmos critérios utilizados no cálculo da reprimenda corpórea,
sendo portanto com esta coerente e devendo ser mantida.
Destaque-se que os critérios empregados na
fixação da pena privativa de liberdade pelo sistema trifásico devem,
com efeito, até mesmo por uma questão de congruência, nortear
também a dosimetria da multa cumulativamente prevista no preceito
sancionador do tipo penal pelo qual o réu esteja sendo condenado.
Pondere-se ainda que não se pode deferir o
pedido de redução da prestação pecuniária com fundamento em
suposta hipossuficiência do apelante, se a análise elaborada pelo
Juízo de primeiro grau, a quem cabe a escolha da pena mais
adequada à prevenção, repreensão ou reeducação do condenado, foi
elaborada em obediência aos parâmetros legalmente estabelecidos.
O sistema escandinavo adotado pelo legislador
penal no art. 49 do CP, após a reforma de 1984, prevê que o número
de dias-multa deva ser escolhido entre o mínimo de 10 e o máximo de
360 dias-multa, consoante as circunstâncias do crime e o grau de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500877-37.2020.8.26.0559 - MIRASSOL - 13
reprovabilidade da conduta do agente. A situação econômica do réu
(art. 60, §1o, do CP) é necessariamente considerada apenas na
fixação do valor de cada dia-multa, não podendo ser, porém, inferior a
1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, nem
tampouco superior a 5 salários mínimos (art. 49, § 1o, do CP).
Se restar demonstrado, todavia, que a pena
pecuniária,
conquanto
dosada
consoante
os
critérios
acima
relacionados, compromete, ainda assim, o orçamento do sentenciado
de modo insustentável, deverá o Juízo da Execução determinar seu
parcelamento, conforme preceituado no art. 169 da Lei n. 7.210/84.
Fica rejeitado, por fim, o pleito de cancelamento da
determinação de destruição do aparelho celular apreendido,
fundamentada no art. 516, §2o, das NSCGJ.
Em perícia realizada, em virtude da senha de
bloqueio existente no celular, foi inviável a análise do conteúdo de
eventuais conversas no referido aparelho, as quais muito
provavelmente comprovariam que o telefone em questão era
efetivamente utilizado para a prática de tráfico de entorpecentes.
De todo modo, a Defesa não fez qualquer prova
que desvinculasse tal bem da prática do delito pelo qual o réu foi
condenado. Ante o exposto, diante da ausência de
irresignação Ministerial, tão somente se nega provimento ao apelo
Defensivo interposto em favor de CAIO DO ROSARIO LARA,
restando, pois, mantida a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente
decretada, ora mantida pela ausência de alteração na conjuntura que
determinou sua decretação, fica determinada, desde já, a expedição,
após o esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500877-37.2020.8.26.0559 - MIRASSOL - 14
regime fechado, bem como de carta de guia, para que seja iniciado o
cumprimento da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator